Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVADA A IMPENHORABILIDADE DE PARTE DO NUMERÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado, para desbloquear parte da quantia tornada indisponível em razão de sua natureza alimentar. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada para manter a penhora dos valores.
2. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 2.1. Precedente deste Tribunal (TJDFT): “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
3. No caso concreto, a penhora atingiu valores na conta bancária do agravado junto ao Banco do Brasil, consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. 3.1. O agravado defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar oriunda de salário. 3.2. No cotejo entre as informações contidas nos contracheques e extrato bancário juntados aos autos, é possível inferir que a penhora incidiu, a princípio, sobre numerário impenhorável. 3.3. Embora o agravado tenha recebido o salário e uma parte tenha sido bloqueada, houve um crédito adicional não explicado na conta bancária. Por não ser possível identificar a origem desse crédito adicional, ele não está protegido pelas regras de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil e, portanto, pode ser penhorado. 3.4 A bem da verdade, registre-se, que a regra da impenhorabilidade de verba salarial encontra-se mitigada, e hoje em dia não subsiste aquela antiga regra da impenhorabilidade absoluta.
4. Recurso improvido.